Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600263-37.2024.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
26/09/2024
Número: 0600263-37.2024.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 06/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Particular de Uso Comum
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600263-37.2024.6.16.0147,
que julgou procedente a representação e aplicou multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
esclarecendo que o valor se deve à atitude absolutamente irregular da candidata, à ampla e
massiva distribuição de material de candidatura às pessoas que passavam pela escadaria da igreja
e ao fato de que estava presente no evento, com sua equipe, ainda tenha tentado argumentar que
não sabia da proibição, o que beira o absurdo, já que a ninguém é dado alegar o desconhecimento
da lei, nos termos do art. 3º, LICC, e tenha negado que a distribuição tenha se dado dentro das
dependências do templo (art. 37, § 1.º, da Lei n.º 9.504/1997).(Representação Eleitoral por
propaganda irregular proposta pelo Ministério Público em face da candidata a vereadora Juliana
Andrea Alves da Cruz. Segundo consta, a notícia de irregularidade apresentada no aplicativo
"Pardal", foi autuada sob nº 0600236-66.2024.6.16.0046 e demonstra a realização de propaganda
eleitoral, de forma irregular, com a distribuição de material de campanha no interior da Igreja
Assembleia de Deus, conforme vídeo juntado aos autos na petição inicial, dentro do pátio ao lado
da escada em que os fiéis subiam em massa. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 05/09/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JULIANA ANDREA ALVES DA CRUZ (RECORRENTE)
ACACIO ZEFERINO NETO (ADVOGADO)
JONAS DE SA PAZ (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44030802
17/09/2024
16:53
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 64.151

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600263-37.2024.6.16.0147 – Foz do Iguaçu –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: JULIANA ANDREA ALVES DA CRUZ
ADVOGADO: ACACIO ZEFERINO NETO - OAB/PR88705
ADVOGADO: JONAS DE SA PAZ - OAB/PR88493
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. DISTRIBUIÇÃO DE "SANTINHOS" EM TEMPLO
RELIGIOSO. BEM DE USO COMUM. COMPROVAÇÃO. MULTA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de
candidata a vereadora, acusada de realizar propaganda eleitoral irregular ao
distribuir material de campanha no interior de um templo religioso durante
um evento.

1.2. Sentença do Juízo da 147ª Zona Eleitoral julgou procedente a
representação e aplicou multa no valor de R$ 4.000,00.

1.3. A recorrente interpôs recurso, alegando que a distribuição dos
"santinhos" ocorreu fora das dependências do templo, bem como
questionando a validade das provas e a ausência de dolo na conduta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Apuração da ocorrência de propaganda eleitoral em bem de uso
comum, conforme disposto no art. 37 da Lei nº 9.504/97, e se houve dolo na
conduta da candidata.

2.2. Validade das provas apresentadas e adequação da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Nos termos do art. 37, caput, e §1º, da Lei nº 9.504/97, é vedada a
Num. 44030802 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:53:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716532659700000042983619
Número do documento: 24091716532659700000042983619
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:25:52

G
G
propaganda eleitoral em bens de uso comum, incluindo templos religiosos,
ainda que privados, quando de acesso geral ao público.

3.2. A prova material e testemunhal demonstra que a distribuição dos
"santinhos" ocorreu no interior do templo, configurando o ilícito eleitoral,
conforme capturado em vídeos e depoimentos.

3.3. A responsabilidade da candidata foi comprovada pelo prévio
conhecimento da distribuição do material, inclusive com sua presença no
local durante o evento, conforme destacado pela sentença e confirmado
pela Procuradoria Regional Eleitoral.

3.4. O art. 37 da Lei nº 9.504/97 prevê multa entre R$ 2.000,00 e R$
8.000,00, sendo o valor de R$ 4.000,00 proporcional à gravidade do ato
praticado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido.

4.2. Tese de julgamento: "A distribuição de propaganda eleitoral em bem de
uso comum, como templo religioso, configura ilícito eleitoral, sujeitando o
responsável à multa prevista no art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97,
independentemente da comprovação de dolo específico."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/97, art. 37, caput, §§1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:

TRE/GO, Recurso nº 060348277, Rel. Des. Mark Yshida Brandão,
Acórdão de 13/12/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JULIANA ANDREA ALVES DA CRUZ
em face da sentença proferida pelo Juiz da 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR em que,
julgou procedente a representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, aplicando multa no
valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de distribuição de material de campanha em templo
Num. 44030802 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:53:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716532659700000042983619
Número do documento: 24091716532659700000042983619
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:25:52

religioso,(art. 37, § 1.º, da Lei n.º 9.504/1997).

Em suas razões recursais, a recorrente alega que: a) não estava no interior das
dependências do templo e que orientou sua equipe para realizar a distribuição dos materiais de
campanha na calçada; b) no local estava ocorrendo “uma festividade exclusiva para membros do
Círculo de Oração e, nesse caso, a Recorrente, membro da igreja desde o ano de 1997,
participou normalmente do referido evento”; c) a entrega dos panfletos se deu na calçada
localizada na escadaria de entrada onde ocorria o referido Congresso, e não em seu interior; e)”
não há quaisquer elementos nos autos que comprovem que a Recorrente Juliana Andrea Alves
da Cruz tenha se beneficiado do espaço de bem de uso comum para a distribuição de seu
material de campanha eleitoral, uma vez que o evento ocorreu em local anexo à Igreja
Assembleia de Deus”, f) que as provas apresentadas foram colhidas sem o consentimento da
recorrente, em desrespeito ao disposto no artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal; g)não
teve a intenção de violar o preceito estabelecido no artigo 37, § 4º, da Lei nº 9.504/97, pois
entendia que por estar fora das dependências do templo, a distribuição do material de campanha
ser realizada; h) não possui recursos para arcar com a multa que lhe foi imposta, pugnando que,
em caso seja mantida, seja reduzida ao seu patamar mínimo, qual seja R$ 2.000,00.

Ao final requer o recebimento e provimento do Recurso Eleitoral, para reformar a
sentença, afastando a multa imposta, ou, alternativamente, a redução de seu valor ao mínimo
legal, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em vista de não ter condições de pagar a
condenação com recursos próprios. Por fim, pugna desde logo, em caso de manutenção da
aplicação de multa, o parcelamento da quantia a fim de poder quitá-la.

Em contrarrazões (id. 43970600), o Ministério Público Eleitoral defende o acerto da
decisão de primeiro grau, visto que a propaganda eleitoral irregular ocorreu de fato dentro de um
templo religioso, o que é vedado pela legislação. Além disso, argumenta que as provas
apresentadas, incluindo vídeos e testemunhos, são legítimas e suficientes para comprovar a
infração, reforçando que a multa aplicada à recorrente foi proporcional e razoável, não havendo
motivos para sua redução ou anulação.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (id. 43977452), de igual modo,
entende pelo desprovimento do recurso, por considerar estar caracterizada a ilicitude da
propaganda eleitoral objeto da presente representação.

Vieram-me conclusos

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é tempestivo, uma vez que a publicação da sentença se deu em
02/09/2024 e o recurso foi interposto em 03/09/2024, e por estarem preenchidos os demais
requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

O objeto deste processo consiste em apurar se a parte representada realizou
propaganda eleitoral em bem de uso comum, de modo a violar o disposto no art. 37, caput e
§§1º e 4º, da Lei nº. 9.504/97, que estabelece:

“Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder
público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive
postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas,
pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a
veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação,
inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes,
bonecos e assemelhados.

Num. 44030802 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:53:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716532659700000042983619
Número do documento: 24091716532659700000042983619
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:25:52

§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput
deste artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à
restauração do bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de
R$2.000,00 (dois mil reais) a R$8.000,00 (oito mil reais).

(...)

§ 4º Bens de uso comum, para fins eleitorais, são os assim definidos pela
Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil e também aqueles a
que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas,
centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade
privada.”

Como relatado, o Ministério Público a distribuição do material relativo a propaganda
da candidata, consistente na distribuição de “santinhos” teria ocorrido no interior da Igreja
Assembleia de Deus, local esse onde ocorria o Congresso Geral do Círculo de Oração e contava
c o m i n ú m e r o s f i é i s , c o n f o r m e p o s t a g e m d a r e d e s o c i a l d a I g r e j a
(https://www.instagram.com/reel/C-skCC4RKyr/?igsh=NmhjZ3dtdHBnNzlq).

A Recorrente afirma que “... a pessoa que entrega os panfletos de campanha da
Recorrente não estava no interior do local do evento e, sim, na calçada localizada na escadaria
de entrada onde ocorrida o referido Congresso.”

Todavia a partir do acervo fático-probatório, restou devidamente comprovada a
ocorrência de propaganda em bem de uso comum, nos termos do §7º do art. 39 da Lei nº
9.504/97, uma vez que se evidenciou a distribuição de material de campanha eleitoral por parte
da recorrente no interior de templo religioso, conforme capturas de tela extraídas dos vídeos
localizados nos iDs.43970568 e 43970573, confira-se:

Num. 44030802 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:53:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716532659700000042983619
Número do documento: 24091716532659700000042983619
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:25:52

Num. 44030802 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:53:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716532659700000042983619
Número do documento: 24091716532659700000042983619
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:25:52

Num. 44030802 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:53:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716532659700000042983619
Número do documento: 24091716532659700000042983619
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:25:52

Num. 44030802 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:53:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716532659700000042983619
Número do documento: 24091716532659700000042983619
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:25:52

Num. 44030802 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:53:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716532659700000042983619
Número do documento: 24091716532659700000042983619
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:25:52

Num. 44030802 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:53:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716532659700000042983619
Número do documento: 24091716532659700000042983619
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:25:52

Num. 44030802 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:53:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716532659700000042983619
Número do documento: 24091716532659700000042983619
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:25:52

Num. 44030802 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:53:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716532659700000042983619
Número do documento: 24091716532659700000042983619
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:25:52

Num. 44030802 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:53:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716532659700000042983619
Número do documento: 24091716532659700000042983619
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:25:52

Num. 44030802 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:53:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716532659700000042983619
Número do documento: 24091716532659700000042983619
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:25:52

Diante disso, verifica-se a ocorrência de ilícito de campanha eleitoral. A sentença
ainda consignou que:

“Como bem fundamentou o d. Promotor Eleitoral, a distribuição de
propaganda eleitoral foi irregular, e, como bem afirma na própria defesa a
distribuição foi orientada pela candidata, sendo de sua responsabilidade o
descumprimento da lei pelos seus assistentes, pois claro está nos vídeos
que a escada fica dentro das dependências da igreja e que a representada
tinha conhecimento de que os fiéis utilizavam o espaço de uso comum para
acesso ao "bebedouro". Ademais, como comprovado pelo Ministério Público,
a candidata postou em sua rede social vídeo demonstrando que não só
estava presente na ocasião, como estava ciente da distribuição de santinhos
e panfletos.

(...)

Portanto, ficou evidenciado o prévio conhecimento da distribuição da
propaganda pela candidata, o que reforça a sua responsabilidade pela
irregularidade da conduta, eis que a propaganda fora realizada em local de
amplo acesso ao público com o seu conhecimento.”

Logo, não resta dúvida de que a recorrente aproveitou-se da oportunidade em que
tinha conhecimento da realização de evento no templo com grande público, para distribuição de
material de propaganda eleitoral, sendo portanto devida a aplicação de multa, nos termos do § 1º
do art. 37 da Lei 9.504/97.

Nesse sentido, destaca-se julgado do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. BENS DE
USO COMUM POR EQUIPARAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE SANTINHOS EM
PORTA DE IGREJA. CARACTERIZAÇÃO DE PROPAGANDA VEDADA.
PROTEÇÃO EXTERNA DAQUELES BENS EM RAZÃO DA FACILIDADE
DA ABORDAGEM DE SEUS FREQUENTADORES. PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DISPENSADAS. ATO
INSTANTÂNEO DE PROPAGANDA. PRECEDENTES DO TSE.
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES AUTORIZAM A
FIXAÇÃO DA MULTA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os templos de qualquer culto estão protegidos da veiculação de
propaganda eleitoral de qualquer natureza, nos termos do art. 37, caput
e § 4º da Lei nº. 9.504/97.

2. Tanto no interior quanto no exterior, na entrada e na saída dos bens
de uso comum do povo está vedada a veiculação e distribuição de
material publicitário de campanha.

3. Demonstrada nos autos a distribuição de santinhos na porta de
igreja ao término de ato ecumênico, resta caracteriza a infração
eleitoral prevista no art. 37, caput, e §§1º e 4º da Lei nº. 9.504/97,
estando os responsáveis sujeitos à multa cominada ao tipo.

4. Da descrição legal do art. 37, §1º da Lei nº. 9.504/97 extrai-se que a
veiculação de propaganda pode ou não gerar lesão ao patrimônio, e
Num. 44030802 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:53:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716532659700000042983619
Número do documento: 24091716532659700000042983619
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:25:52

apenas no primeiro caso é que haverá de ser observada a regra da
notificação prévia para a restauração.

5. Nos casos de atos instantâneos de propaganda (v.g. distribuição de
santinhos a pessoas), por naturalmente não comportarem
possibilidade de regularização ou restauração do patrimônio lesado,
fica dispensada a prévia notificação do infrator. Precedentes do TSE.

6. A presença de circunstâncias relevantes que extrapolam os limites
definidos no tipo de modo a potencializar a extensão do dano oriundo
da conduta, autorizam a fixação da multa acima do mínimo legal. In
casu, o infrator 1) distribuiu propaganda através de mais de uma
pessoa nas portas de igrejas, 2) pretendeu vincular sua campanha a
uma nota informativa de entidade religiosa sem a autorização desta e
3) orientou que o envelope lacrado somente fosse aberto em casa,
demonstrando o pleno conhecimento da ilicitude do ato praticado.
Multa majorada.

7. Recurso conhecido e desprovido.

BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Recurso 060348277/GO,
Relator(a) Des. Mark Yshida Brandão, Acórdão de 13/12/2022,
Publicado no(a) Publicado em Sessão 266, data 13/12/2022.

Por fim, a recorrente pleiteia a redução do valor da multa cominada na sentença de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), alegando não possuir condições
financeiras para realizar o pagamento, sem, contudo, fazer qualquer prova de sua condição.
Pleiteia desde logo o parcelamento do valor da multa.

Ocorre que, como se depreende da sentença, o valor arbitrado mostra-se razoável
em vista do fundamento apontado de que “o valor se deve à atitude absolutamente irregular da
candidata, à ampla e massiva distribuição de material de candidatura às pessoas que passavam
pela escadaria da igreja e ao fato de que estava presente no evento, com sua equipe, ainda
tenha tentado argumentar que não sabia da proibição”.

Logo, tenho que o valor deve ser mantido.

Contudo, não vejo óbice ao deferimento do pedido de parcelamento do valor da
multa, desde de que o valor de cada parcela não seja inferior a R$ 100,00, devendo ser
observado o disposto na Resolução TSE 23.709/2022, bem como a atualização monetária na
forma da Lei 10.522/2022, devendo a parte formalizar seu pedido de parcelamento
acompanhado do comprovante do depósito da primeira parcela após o trânsito em julgado desta
decisão.

Em conclusão, em vista da comprovada violação do art 37 da Lei 9.504/97, o
recurso não comporta provimento, devendo ser mantida incólume a r. sentença proferida pelo
Juízo a quo.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Num. 44030802 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:53:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716532659700000042983619
Número do documento: 24091716532659700000042983619
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:25:52

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600263-37.2024.6.16.0147 - Foz do
Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
JULIANA ANDREA ALVES DA CRUZ - Advogados do(a) RECORRENTE: ACACIO ZEFERINO
NETO - PR88705, JONAS DE SA PAZ - PR88493 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO
ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44030802 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 16:53:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091716532659700000042983619
Número do documento: 24091716532659700000042983619
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:25:52